Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-26.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703201-26.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IAN DE JESUS OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 72511210 e concedo o prazo de 8 dias para juntada das razões recursais. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator